Tribunal: TJES
Processo: 5029866-58.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029866-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A e outros
RECORRIDO: LORENA PEREIRA COSTA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que os autores alegam, em síntese, que fizeram junto ao requerido MM TURISMO E VIAGENS reserva de hospedagem para passar lua de mel, parcelando o pagamento em 12 vezes, através de cartão de crédito emitido pelo requerido NUBANK. Aduzem que após o pagamento de 3 parcelas, vieram a saber que a requerida MM TURISMO nunca pagou o hotel, razão pela qual a reserva foi cancelada. Afirmam que tentaram solucionar a questão de diversas formas, sem sucesso. Requerem a restituição do valor pago, indenização por danos morais e o cancelamento das cobranças das parcelas vincendas.

2. A sentença recorrida acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando o requerido NUBANK na interrupção das cobranças das parcelas vincendas. A primeira requerida, ora recorrente, foi condenada na restituição do valor pago, para além do pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$3.000,00 (três mil reais) para cada requerente.

3. Inconformada, a primeira requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a sentença. Em contrarrazões, os autores pugnam pela manutenção da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

5. A responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto nos art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC. Na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (objetiva, solidária e independentemente de comprovação de culpa) pelos serviços disponibilizados, especialmente quando foi a responsável pela reserva de hospedagem objeto da presente ação. Afasta-se, assim, a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada no recurso inominado.

6. Conforme bem observado pelo juízo de origem, os autores lograram êxito em comprovar os prejuízos materiais, relacionados ao pagamento de 3 parcelas do valor ajustado pela reserva de hospedagem, que foi cancelada em razão da ausência de repasse ao hotel dos valores pagos pelos autores. Assim, irretocável o decisum objurgado, no que se refere à indenização material, fixada em estrita consonância com o prejuízo sofrido pelo autor na hipótese (art. 944, CC).

7. No que se refere à compensação por danos morais, os autores foram submetidos a inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial. Outrossim, a quantia fixada (R$3.000,00 para cada autor) encontra-se em patamar semelhante àquele fixado por esta turma recursal quando da análise de situações equivalentes, não comportando ajuste quanto ao referido ponto.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)